Tribunal: TJDFT
Processo: 0700453-36.2024.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. PRESTADOR DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. RECEBIMENTO DE VALORES DE CLIENTES PARA REPASSE À EMPRESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E PROVA TESTEMUNHAL COERENTE. MAJORANTE CONFIGURADA. REPARAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de apropriação indébita majorada (art. 168, § 1o, III, do Código Penal), à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, além de fixação de indenização mínima. A Defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas e ausência de dolo, bem como o afastamento da majorante e da reparação civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da materialidade e autoria do crime de apropriação indébita; (ii) estabelecer se incide a majorante pelo recebimento da coisa em razão de ofício, emprego ou profissão; (iii) determinar se é válida a fixação de valor mínimo para reparação dos danos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva é comprovada por documentos, registros policiais, contrato de prestação de serviços, notas fiscais e prova oral colhida sob contraditório.
4. A autoria é demonstrada pelo depoimento firme e coerente do preposto da empresa vítima, corroborado pelos elementos documentais e pela dinâmica dos fatos.
5. A confissão extrajudicial do réu, ao admitir ter se apropriado dos valores por dificuldades pessoais, reforça a existência do dolo e afasta a tese defensiva de atipicidade.
6. A alegação de insuficiência probatória não se sustenta, pois o conjunto probatório é harmônico e suficiente para embasar a condenação, não se aplicando o princípio do in dubio pro reo.
7. A majorante do art. 168, § 1o, III, do Código Penal incide, pois o réu recebeu os valores em razão da atividade profissional exercida como prestador de serviços de transporte, com quebra de confiança inerente à relação.
8. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos é inviável na ausência de pedido expresso na denúncia, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa, conforme entendimento consolidado do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A apropriação de valores recebidos por prestador de serviços para repasse à empresa configura o crime de apropriação indébita majorada quando evidenciado o vínculo funcional e a quebra de confiança.
2. A confissão extrajudicial aliada a prova testemunhal coerente é suficiente para sustentar a condenação penal.
3. A majorante do art. 168, § 1o, III, do Código Penal incide quando o agente se vale da função exercida para obter a posse da coisa.
4. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos exige pedido expresso na peça acusatória e observância do contraditório.